Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama/DF.
2. A demanda não está sujeita às normas que regem as relações de consumo, eis que a execução tem origem em cédula de crédito bancário, emitida em benefício de pessoa jurídica, na modalidade “capital de giro”, ou seja, para fomento de atividade empresarial. 2.1. Necessário ressaltar, ainda, que os demais executados, pessoas físicas, assumiram a dívida exequenda na condição de avalista. Portanto, são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras do devedor principal, não havendo que falar em relação de consumo com a instituição financeira agravante.
3. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 3.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 3.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 3.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.
4. No caso, discute-se o inadimplemento de cédula de crédito bancário, no valor de R$1.600.000,00, em que restou expressamente estipulado o foro do local de emissão (Brasília/DF) como competente para conhecer das ações decorrentes do contrato.
5. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§3o e 4o do art. 63 do CPC. 5.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 5.2. Inexiste hipossuficiência da parte requerida, eis que firmou contrato em relação que não é de consumo. Nesse contexto, não há indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio dos executados, sobretudo porque não representa obstáculo para a sua defesa.
6. Recurso provido, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente demanda.